Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. VALOR.

I – A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi arbitrada em r. pronunciamento judicial anterior, e não na r. decisão agravada, que rejeitou o pedido de reconsideração e manteve a sanção, acolhendo pedido subsidiário para reduzir o seu valor. A preclusão temporal operada quanto à decisão que arbitrou a multa impede o exame da matéria, art. 507 do CPC.

II – A redução da multa de 10% para 5% do valor atribuído à causa observou o disposto no art. 77, §2o, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não constatado o arbitramento excessivo, mantém-se o valor da sanção.

III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.